Tribunal: TJES
Processo: 5007282-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007282-73.2021.8.08.0000

AGVTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGVDOS: BERNADETE APARECIDA DOS REIS e OUTRO

RELATOR: RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MUNICÍPIO DE LINHARES. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. NORMAS CONSUMERISTAS. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No processo civil brasileiro a legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, isto é, a partir das assertivas lançadas pela parte.

2. Uma vez que a responsabilidade do Município sobre o acidente ocorrido somente poderá ser efetivamente apurado por ocasião da instrução processual, não há porque indeferir o pedido de denunciação à lide.

3. Conforme entendimento firmado pela Terceira Turma do STJ no julgamento do REsp 1.574.784, correta a equiparação de uma vítima de acidente a consumidor, nos termos do artigo 17 do CDC.

4. O dispositivo legal prevê que se equiparam aos consumidores "todas as vítimas do evento"; ou seja, o CDC estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as consequências do acidente de consumo, sendo também chamados de “
bystanders
”.

5. Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007282-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: BERNADETE APARECIDA DOS REIS e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007282-73.2021.8.08.0000

AGVTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGVDOS: BERNADETE APARECIDA DOS REIS e OUTRO

RELATOR: RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA.

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (ID 1963457) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
BERNADETE APARECIDA DOS REIS e JOSENILTON ALVES DOS SANTOS
em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e VALE S.A.
, rejeitou a denunciação da lide ao Município de Linhares e determinou a aplicação das normas consumeristas.

Em seu articulado recursal (Id 1963439) a agravante argumenta, em resumo, que: (i) A construção da barragem que culminou nos alagamentos apontados como causa dos danos, cujo ressarcimento é buscado na origem, decorreu de decisão judicial proferida nos autos da ação civil pública de nº. 00170145-06.2015.8.08.0030, promovida pelo Município de Linhares; (ii) em razão das chuvas ocorridas no ano de 2017/2018, houve aumento do volume da Lagoa de Juparanã, gerando alagamentos nas cidades de Linhares e Sooretama, atingindo diversas propriedades ribeirinhas; (iii) a despeito de ter lhe sido imposta a construção da barragem, sua gestão e manutenção foram determinadas ao Município de Linhares; (iv) não estão presentes os requisitos para configuração de relação de consumo.

Inicialmente, verifico que a agravante juntou aos autos documentos que comprovam a tempestividade de seu recurso, bem como do preparo recursal, razão pela qual conheço do agravo interposto e passo a julgar seu mérito.

De início, quanto à questão da legitimidade do Município de Linhares para compor o polo passivo da demanda de origem, observa-se dos autos que o Magistrado
a quo
analisou, em sede de cognição sumária, os elementos do processo originário para concluir pela ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Linhares e, consequente, pelo descabimento da denunciação à lide, ignorando, pois, o que preceitua a Teoria da Asserção – adotada pelo ordenamento jurídico pátrio –, segundo a qual a presença dos requisitos para se postular em juízo:

“[...] deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação.
” (CÂMARA, ALEXANDRE FREITAS. Lições de Direito Processual Civil. Volume I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, 18ª ed.).

Portanto, a análise quanto à pertinência subjetiva deve ser feita quando do julgamento da causa, firmando-se o entendimento de que, em razão dos fatos articulados pela parte autora e também pela agravante, deve ser permitida à denunciação de forma a incluir, no polo passivo, o Município de Linhares. Vejam-se os precedentes desta Câmara:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NA LAGOA JUPARANÃ. ACIDENTE DA SAMARCO EM MARIANA/MG. PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. DANOS AOS MORADORES DA REGIÃO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No processo civil brasileiro a legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, isto é, a partir das assertivas lançadas pela parte autora na petição inicial. Doutrina. 2. Em ação de indenização decorrente da construção de barragem na Lagoa Juparanã, a fim de evitar a contaminação das águas pelos dejetos de minério do Rio Doce oriundos do acidente ambiental ocorrido em Mariana-MG, o Município de Linhares, em princípio, possui legitimidade passiva ad causam por força da incidência da teoria da asserção e por se vincular aos fatos descritos nos autos, já que a construção foi determinada a pedido do mesmo em Ação Civil Pública proposta contra a Samarco Mineração S/A. Precedente do e. TJES. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003978, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 06/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONFORME A AFIRMAÇÃO DA PARTE NA PEÇA DE INGRESSO. PRECEDENTES DO TJES. VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 302, I, DO CPC. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LINHARES RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo a teoria da asserção, acolhe-se a legitimidade da parte segundo as afirmações do autor na peça de ingresso, restando para o julgamento final da demanda a pertinência do legitimado em relação ao objeto da lide. Caso inexistente verifica-se a improcedência do pedido, com julgamento meritório. 2. Revela-se necessário estabelecer como suporte ao pedido de manutenção do ente público no polo passivo da demanda a questão processual atrelada ao artigo 302, I, do CPC. É que a responsabilização perseguida, tendo por base o fato - alagamento - possui, ao menos dentro do universo cognoscível, ligação direta com uma demanda anterior, a Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo Município de Linhares. 3. O juízo de 1º grau determinou que a Samarco construísse uma barragem, fato que, segundo afirma a autora, impõe o dever de indenizar. Portanto, conforme vislumbrado no âmbito processual pela recorrente, se reconhecida a sua responsabilidade, consoante a norma processual disposta no art. 302, I, do CPC, está habilitada a requerer a indenização junto ao ente federativo. Conclui-se, nestas razões, pela manutenção do Município de Linhares no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 030199003648, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - ROMPIMENTO DE BARRAGEM - POLUIÇÃO DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA E ESCASSEZ DE ÁGUA TRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA - DANO EVIDENCIADO E DIMENSIONADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação. Considerando que o apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa do apelante. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 014160323078, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 16/09/2019)

Este é também o entendimento das demais Câmaras deste Sodalício no que pertine a teoria sob análise:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. DANO MORAL POR LESÃO AO MEIO AMBIENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESPECÍFICO. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MENOR. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VALE S. A. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que a presença das condições da ação deve ser aferida de acordo com a teoria da asserção, ou seja, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Como a inicial demonstra a relação jurídica material que liga a apelante e as apeladas, a hipótese é de reconhecimento da sua legitimidade ativa ad causam. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. Sentença anulada. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação, 014170017140, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAGOA JUPARANÃ. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM. ALAGAMENTO. SAMARCO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÁ FÉ E EMBARGOS PROTELATÓRIOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Verifica-se que o magistrado singular concluiu, em análise inicial, pela ilegitimidade passiva do Município de Linhares, deixando de observar a Teoria da Asserção, segundo a qual a presença dos requisitos para se postular em juízo deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação (CÂMARA, ALEXANDRE FREITAS. Lições de Direito Processual Civil. Volume I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, 18ª ed.). 2. Assim, me parece prematura a exclusão do polo passivo do município de Linhares, na medida que sob a ótica da teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida mediante análise superficial das alegações do autor e, caso seja necessário o exame de provas, a questão será refletida no mérito. 3. Nesta senda, da leitura da petição inicial dos autos originários pode-se extrair que os autores, ora agravados, aduzem que são moradores de uma comunidade localizada ao redor da Lagoa Juparanã, que teve seu processo de cheia severamente modificado em razão da construção de barragem de emergência em Rio Pequeno. 4. Argumentam que a manutenção das barragens impede que a água da lagoa tenha o normal escoamento, fazendo subir consideravelmente seu nível e inundando toda a região ao redor, incluindo a residência dos autores, de tal modo a impossibilitar a habitação. 5. Com isso, buscam a responsabilização pelos danos morais e materiais experimentados por eles em razão das inundações ocorridas em sua propriedade. 6. Assim, em razão dos fatos articulados pelos autores nos autos originários e dos argumentos trazidos pela empresa agravante no presente recurso, aparentemente, o Município deve permanecer no polo passivo da demanda, cabendo ao mesmo, quando da instrução probatória, demonstrar que não possui responsabilidade pelos danos. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002509, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. (I)LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. 1. - Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que A jurisprudência do STJ acolhe a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (Apl 0000712-56.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 16-07-2019; DJES 30-07-2019), o que não impede, por certo, que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente contra este, caso assim se convença o Magistrado de base. (AI 0002039-23.2018.8.08.0007; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 25-06-2019; DJES 02-07-2019). 2. - As alegações da autora demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta imputada ao Município de Linhares e os danos narrados na inicial, o que é suficiente para lhe atribuir legitimidade passiva para a causa (AI 0006926-44.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 18-02-2020; DJES 11-03-2020). [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003044, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Assim, dever ser reformada a decisão para permitir a denunciação da lide ao Município de Linhares.

Superado o ponto, quanto à aplicação das diretrizes consumeristas a hipótese, entendo pela manutenção da decisão objurgada.

Ainda que a relação direta existente entre as partes não seja uma relação de consumo, para fins de tutela, o CDC amplia o conceito de consumidor para abranger qualquer vítima do evento, mesmo que ela nunca tenha contratado ou mantido relação com o fornecedor do produto ou serviço.

Tal entendimento foi firmado pela Terceira Turma do STJ no julgamento do REsp 1.574.784 que, por unanimidade, considerou correta a equiparação de uma vítima de acidente a consumidor, nos termos do artigo 17 do código.

O dispositivo legal prevê que se equiparam aos consumidores
"todas as vítimas do evento"
; ou seja, o CDC estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as consequências do acidente de consumo, sendo também chamados de “
bystanders”
.

Em 2020, a Terceira Turma do STJ também aplicou o conceito ampliado de consumidor, estabelecido no artigo 17 do CDC, para reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que afastou a relação de consumo em ação de indenização ajuizada por um gari atropelado por ônibus enquanto trabalhava (REsp 1.787.318).

Os Ministros reafirmaram o entendimento de que o CDC não exige que o consumidor também seja vítima do evento para que se confirme a extensão da relação de consumo em favor de terceiro.

O relator do recurso, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que, nas cadeias contratuais de consumo – que vão desde a fabricação do produto, passando pela rede de distribuição, até chegar ao consumidor final –, frequentemente, as vítimas ocasionais de acidentes de consumo não têm qualquer tipo de vínculo com o fornecedor.

Por isso, destacou o magistrado, essas pessoas estão protegidas pela regra de extensão prevista no CDC, que legitima o
bystander
para acionar diretamente o fornecedor responsável pelos danos sofridos.

Em decisão tomada no julgamento do REsp 1.281.090, que tratou do acidente com um Fokker 100 da TAM e da indenização às famílias vitimadas, o STJ entendeu que, embora não fossem destinatários finais do serviço, os moradores de casas atingidas pela queda de uma aeronave foram equiparados a consumidores, pelo simples fato de serem vítimas do evento, decidiu a Quarta Turma.

Assim, considerada a condição de
“bystanders”
dos consumidores, aplicáveis às normas consumeristas a hipótese.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para permitir a denunciação da lide ao Município de Linhares, ficando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007282-73.2021.8.08.0000

AGVTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGVDOS: BERNADETE APARECIDA DOS REIS e OUTRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MUNICÍPIO DE LINHARES. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. NORMAS CONSUMERISTAS. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No processo civil brasileiro a legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, isto é, a partir das assertivas lançadas pela parte.

2. Uma vez que a responsabilidade do Município sobre o acidente ocorrido somente poderá ser efetivamente apurado por ocasião da instrução processual, não há porque indeferir o pedido de denunciação à lide.

3. Conforme entendimento firmado pela Terceira Turma do STJ no julgamento do REsp 1.574.784, correta a equiparação de uma vítima de acidente a consumidor, nos termos do artigo 17 do CDC.

4. O dispositivo legal prevê que se equiparam aos consumidores "todas as vítimas do evento"; ou seja, o CDC estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as consequências do acidente de consumo, sendo também chamados de “
bystanders
”.

5. Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,
27 fevereiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.